Tribunal: CARF
Processo: 19515.721058/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721058/2017-75
ACÓRDÃO
1002-003.954 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THAIS DE ALMEIDA GUSMÃO - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
TEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não tendo sido interposto dentro do prazo legal, não há como conhecer
das razões recursais endereçadas a este Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.954 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721058/2017-75
2
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 201-203) interposto contra a decisão proferida
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (Acórdão no 02-88.183, sessão de 20/11/2018, e-fls. 164-171), que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela recorrente, mantendo integralmente as exigências de e
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador referentes ao ano-calendário de 2013.
Em relação à origem da autuação fiscal, o Acórdão recorrido assim resgatou:
Devido a empresa estar no Simples Nacional, deixou de recolher as seguintes
obrigações previdenciárias:
A) Da Empresa - incidentes sobre o total mensal das remunerações pagas, devidas
ou creditadas, no decorrer do mês, a qualquer título, aos segurados empregados e
ao contribuinte individual, incluindo a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT;
B) Dos Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) - incidentes
sobre o total mensal das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, lançados por reflexo da contribuição patronal,
relativas aos pagamentos efetuados a segurados empregados;
C) CNAE: 1411-8-01 FPAS: 507 Período Fiscalizado: 01/2013 a 12/2013, inclusive
13° Salário.
(...)
Todas as GFIP foram transmitidas na condição de optante pelo simples, em
decorrência, a única contribuição tratada em todas essas GFIP transmitidas foi a
contribuição descontada do segurado empregado, faltando recolhimento da parte
Patronal à alíquota de 20% , do GILRAT com alíquota de 2% para o CNAE 1411-8-
01, com incidência de FAP no valor 1,00 conforme determinado pelo INSS para o
ano 2013 e do recolhimento para terceiros, com alíquota de 5,8%.
A empresa foi excluída do Simples Nacional (processo no 19515.720.765/2017-44),
culminando no Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 98/2017. Diante em 75%. Além disso,
foi atribuída responsabilidade solidária à sócia-administradora Sra. Thais de Almeida Gusmão, nos
termos do art. 135, III, do CTN (e-fls. 7 e 153-158).
Contra os lançamentos, a contribuinte apresentou impugnações separadas para
cada tributo (e-fls. 122-151). Ao analisar os fundamentos de defesa, a DRJ (e-fls. 164-171) manteve
os tributos lançados sob o seguinte fundamento:
“Excluído do Simples Nacional, a empresa de pequeno porte passa a se sujeitar, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, consoante disposto no art. 32 da
LC no 123/2006, o que alcança suas obrigações no tocante às contribuições
previdenciárias.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.954 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721058/2017-75
3
Nesse sentido, a eventual regularização da Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais – Defis, a que fez referência a impugnante, não tem
nenhuma relevância no lançamento, uma vez que em nada interfere na exclusão
da empresa do Simples Nacional, operada de acordo com legislação pertinente,
fato que motivou o lançamento das contribuições devidas neste processo.
No caso, foram exigidas as obrigações previdenciárias da empresa, dos terceiros e
relacionadas ao CNAE, conforme especificado no TVF e objeto dos autos de
infração lavrados, em observância estrita às normas legais que regulam a matéria.
Sendo assim, configurada a exclusão do contribuinte do Simples Nacional e não
havendo nenhuma contestação específica acerca da apuração das contribuições
previdenciárias exigidas nos respectivos autos de infração, deve ser mantido o
lançamento.”

Após a intimação da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.
201-203), na qual declarou que estava intempestivo em 12 dias, o que ocorreu em razão do
recebimento da intimação do Acórdão recorrido em época escolar. A intempestividade foi
certificada às fls. 267.
O processo apenso foi encaminhado ao CARF, ocasião que se verificou a ausência de
intimação do Acórdão de Impugnação naqueles autos. Assim, o processo foi novamente
encaminhado à unidade de origem para saneamento. Isso fez com que fosse expedido edital
também nestes autos, para regularização e saneamento da intimação.
O processo foi remetido ao CARF para análise, e a mim distribuído para inclusão na
presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Admissibilidade
Conforme se verifica dos autos, a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP) foi regularmente intimada à contribuinte por meio
de ciência pessoal registrada em 16/01/2019 (e-fls.204), nos termos do art. 23, inciso I, do Decreto
no 70.235/1972. Ocorre que o recurso voluntário foi protocolizado apenas em 28/02/2019,
quando já havia decorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, configurando-se, portanto, intempestivo.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.954 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721058/2017-75
4
Ressalte-se que o presente processo encontrava-se apensado a outro processo
administrativo de mesma contribuinte (PAF no 19515.721056/2017-86, no qual, em razão de
irregularidade verificada na intimação, foi determinada a reabertura do prazo recursal mediante
nova intimação por edital. E isso fez com que fosse expedido edital de intimação também nestes
autos (e-fl. 230)
Todavia, essa medida não tem o condão de restabelecer ou reabrir o prazo recursal
neste processo, uma vez que, diferentemente do caso apensado, neste feito a intimação da
decisão de primeira instância ocorreu de forma válida e regular. A emissão de edital posterior,
neste processo, deu-se apenas em decorrência da regularização processual do processo principal e
não implica nova ciência nem novo marco inicial de contagem de prazo para interposição de
recurso, já que a intimação anterior era plenamente eficaz.
Conforme certidão de intempestividade constante dos autos (e-fl. 206), a
contribuinte protocolo o recurso fora do prazo legal, fato que impede o conhecimento do recurso
voluntário:

Cumpre destacar que o prazo recursal no processo administrativo fiscal é
peremptório e improrrogável, sendo aplicável o art. 33, §1o, do Decreto no 70.235/1972, e que a
tempestividade é requisito de admissibilidade indispensável, cuja ausência conduz ao não
conhecimento do recurso.
Assim, considerando que a contribuinte foi validamente intimada, e que o recurso
foi apresentado fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário por
intempestividade.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.954 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721058/2017-75
5

Fl. 236
DF CARF MF
Original